Tribunal: TJDFT
Processo: 0701513-82.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701513-82.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: THAYNNA MAIA CAMARGO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão proferida no bojo do processo no 0734628-80.2025.8.07.0016, em tramitação no 1° Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que deferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte ora agravante para determinar ao réu que permita à autora se inscrever no certame e realizar a prova objetiva se o único impedimento for o requisito etário e, em caso de aprovação e respeitadas as demais normas editalícias, avançar para as demais fases do certame até o julgamento final do mérito. A agravante sustentou que, conforme estabelece o § 1o do art. 11 da Lei no 7.289/84 (com redação dada pela Lei no 12.086/2009), a matrícula nos cursos de formação dos estabelecimentos de ensino da Polícia Militar do Distrito Federal está condicionada ao limite máximo de 35 (trinta e cinco) anos para ingresso nos quadros que exijam formação superior com titulação específica e de 30 (trinta) anos nos demais quadros, não se aplicando essa restrição aos policiais militares da ativa da Corporação. A banca examinadora alegou que, em consonância com a Lei Distrital, para o ingresso na Corporação e para a matrícula no Curso de Formação de Oficial dentre outros, o candidato deverá possuir qualquer formação superior e no máximo 30 anos até a data de inscrição no concurso público. Afirmou que a manutenção da decisão agravada fere os princípios da legalidade, isonomia e implicaria a inobservância do princípio da primazia do interesse público sobre o privado, bem como da vinculação ao edital. Defendeu que o deferimento de liminares a candidatos que não cumprem as disposições legais e editalícias, como no caso, tumultuam o certame e geram insegurança jurídica. Requereu, em sede de tutela de urgência recursal, que sejam suspensos os efeitos da decisão recorrida. No mérito, requereu a reforma da decisão com a eliminação da agravada do certame. Preparo recolhido. É o breve relato. DECIDO. O recurso é adequado à espécie, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, é cabível agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública”. Assim, conheço do presente recurso. Estabelece a Lei no 12.153/09 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública), em seu art. 3o, que as medidas antecipatórias poderão ser deferidas para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. Contudo, a concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam: (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, resta nítida a probabilidade do direito alegado pela banca examinadora agravante, diante da clara manifestação do e. TJDFT no caso concreto julgado no âmbito do próprio processo paradigma citado pela agravada na inicial (autos 0701625-02.2023.8.07.0018) no qual foi declarada a inconstitucionalidade do art. 11, § 1o, parte final, da Lei n. 7.289/1984, porém nitidamente convalidado o requisito etário, conforme lê-se: "DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR DE OUTRO ESTADO. LIMITE DE IDADE PARA INGRESSO NA PMDF. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 11, § 1o, PARTE FINAL, DA LEI N. 7.289/1984. DIREITO DE PARTICIPAÇÃO DO CONCURSO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que denegou a segurança pleiteada em Mandado de Segurança impetrado por candidato ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). O impetrante, policial militar da ativa em Minas Gerais, teve sua inscrição indeferida por exceder a idade máxima prevista no edital do certame. Alegou ofensa ao princípio da isonomia, pois a regra etária não se aplicava aos militares da PMDF. O Juízo de primeiro grau entendeu que a diferenciação tinha amparo legal e jurisprudencial, negando a ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a limitação etária para ingresso na PMDF viola o princípio da isonomia ao não se aplicar aos policiais militares da ativa da Corporação; e (ii) estabelecer se a declaração de inconstitucionalidade do art. 11, § 1o, parte final, da Lei n. 7.289/1984 confere ao impetrante o direito de participar das fases do concurso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A declaração de inconstitucionalidade do art. 11, § 1o, parte final, da Lei n. 7.289/1984, pelo Conselho Especial deste Tribunal, reconhece a inconstitucionalidade da diferenciação etária entre candidatos civis e policiais militares da ativa da PMDF, por violação aos princípios da igualdade, moralidade, interesse público, finalidade e razoabilidade. 4. A decisão de inconstitucionalidade não elimina a exigência de limite etário para ingresso na PMDF, mas apenas impede a diferenciação entre candidatos civis e militares da ativa da Corporação. 5. O candidato, com 31 anos na data da inscrição no concurso, não atende ao requisito etário do edital, o que impede sua participação no certame. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A inconstitucionalidade da parte final do art. 11, § 1o, da Lei n. 7.289/1984 impede a diferenciação entre candidatos civis e militares da ativa da PMDF quanto ao limite etário para ingresso na Corporação. 2. A declaração de inconstitucionalidade não elimina o requisito etário do concurso, mas apenas impede o tratamento privilegiado aos policiais da PMDF. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 42 e 142, § 3o, X; Lei n. 7.289/1984, art. 11, § 1o. (Acórdão 1983260, 0701625-02.2023.8.07.0018, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 24/04/2025.) Grifo meu. Contudo, o art. 300, §3o, do Código de Processo Civil (CPC) veda a concessão de tutela provisória quando houver risco de irreversibilidade da medida. No presente caso, o indeferimento da inscrição da candidata e sua exclusão imediata do certame são medidas de caráter nitidamente irreversível. Nesse sentido, entendo que o deferimento de medida irreversível em sede de cognição sumária e sem que esteja demonstrado risco iminente, fere o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ademais, estão ausentes dos autos a demonstração de perigo de dano apto a prejudicar a estabilidade do certame, porquanto a inclusão da agravada entre os candidatos, de forma provisória e precária e até o julgamento do mérito deste agravo, não constituiu elemento apto, por si só, a comprometer o regular andamento da seleção. Ante o exposto, em sede de cognição sumária e não estando presentes os requisitos dispostos no art. 300 do CPC, mantenho a decisão conforme proferida e determino o aguardo do julgamento deste agravo. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal, devendo, inclusive, manifestar-se acerca da decisão de mérito proferida no âmbito do processo citado por ela na inicial e transcrito nesta decisão, por meio do qual foi nitidamente determinado o respeito ao requisito etário em favor de todos os candidatos, civis e militares. Registre-se e intime-se. Brasília/DF, 7 de maio de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora